Tribunal: TJDFT
Processo: 0723976-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723976-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO DE SOUZA GALVAO, FILIPHE CALAZANS ARAUJO SANTANA AGRAVADO: EVERTON AUGUSTO CARA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAIO DE SOUZA GALVAO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos de execução de título extrajudicial (processo no 0009169-51.2014.8.07.0001), ajuizado em desfavor de EVERTON AUGUSTO CARA. A decisão combatida indeferiu o pedido de suspensão da CNH do executado, o bloqueio de seus cartões de crédito bem como o pedido de o pedido de instauração do incidente inverso de desconsideração da personalidade jurídica (ID 128854713 – dos autos da origem): “1. Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração da decisão de ID125199210, haja vista que a parte não inovou em suas alegações sendo que os argumentos expendidos não se mostram juridicamente hábeis a desconstruir o decisum anterior que pudessem provocar a alteração do entendimento anteriormente exarado, ademais, o pedido em questão não pode servir como sucedâneo de recurso. 2. O art. 139, IV, do CPC/15 deve ser interpretado em conjunto com os arts. 8o e 805 do mesmo diploma legal. Não é finalidade do processo de execução a punição pessoal do inadimplente e nem pode ele ser utilizado como instrumento de vingança pessoal. Não bastasse, as medidas pleiteadas, além de abusivas, porque restringem direitos individuais e extrapolam os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, refletem em esfera jurídica diversa da patrimonial e não alteram a circunstância de inexistência de bens em nome do devedor. Portanto, não se mostram eficazes para a satisfação do crédito. Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão da CNH do executado, bem como o bloqueio de seus cartões de crédito. 3. Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não basta a mera demonstração de inexistência de patrimônio do executado. O pedido do credor deve observar os pressupostos previstos em lei (no caso em comento, o previsto no art. 50, do Código Civil) e deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133, § 1o e 134, § 4o, do CPC). O afastamento da eficácia do ato constitutivo exige a comprovação do abuso da personalidade jurídica, por meio do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, consoante a nova redação do art. 50 do Código Civil, dada pela Lei n° 13.874/2019, bem como os diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nada disso é alegado ou demonstrado pelo exequente. Indefiro, portanto, o pedido de instauração do incidente inverso de desconsideração da personalidade jurídica. 4. O processo deverá retornar ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC.” Em sua peça recursal o agravante requer que seja provimento do agravo para reformar a decisão agravada, nos termos do disposto do artigo 6o do CPC, pelo princípio da Cooperação, e com fulcro no artigo 256, inciso II do Código de Processo Civil determinando-se: a) O deferimento de novas pesquisas através dos sistemas de informações judiciais BACENJUD, RENAJUD, e-RIDF e SREI e como pedido subsidiário, para o caso de as novas pesquisas restarem negativas, o pedido de suspensão da CNH e o bloqueio de cartão de crédito do agravado; b) A desconsideração inversa da personalidade jurídica, para fins de que a pessoa jurídica Megga Projetos Construcoes E Reformas Eireli inscrita no CNPJ sob no 24.931.757/0001-67, com sede no Condomínio RK, Conjunto Centauros, Quadra T, Lote 11, Região dos Lagos, Sobradinho, Brasília/DF, CEP 73.252-200, seja incluída no polo passivo da Execução, e devidamente citada; com fito de localizar e penhorar ativos financeiros porventura existentes em contas bancárias de titularidade da pessoa jurídica, a fim de satisfazer o crédito exequendo (ID 37473757). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 37475262. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intimem-se as partes agravadas para ofertarem contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de julho de 2022 20:37:14. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador